Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. HIPOSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.

1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.

2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.

3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.

4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.

5. No caso, conforme o contracheque anexado pela parte autora, é possível verificar que os seus rendimentos brutos mensais atestam valor acima de R$12.000,00, superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido, embora a agravante alegue que suas despesas comprometem grande parte de seu rendimento, é possível verificar que não foram juntados aos autos, documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco sua dignidade caso seja submetida ao pagamento das custas processuais.

6. Logo, de acordo com as razões expostas, não há elementos suficientes para o reconhecimento da alegada hipossuficiência econômica.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.